Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-88.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005912-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR MARCIO DA SILVA MATOS - CPF: 900.200.301-34 (APELADO), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MARLON IRIS MENDONÇA (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. CIRURGIA DE COLUNA. INFECÇÃO (OSTEOMIELITE). PROVA PERICIAL JUDICIAL REPUTADA SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CDC, ART. 14. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL (OBJETIVA) E DO MÉDICO (CULPA POR NEGLIGÊNCIA NO PÓS-OPERATÓRIO). DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 50.000,00. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO APENAS PARA DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES COMPROVADAS. LUCROS CESSANTES LIMITADOS A R$ 43.200,00, CONFORME PEDIDO INICIAL. DENUNCIAÇÃO/CHAMAMENTO DA SEGURADORA. AUSENCIA DE PREJUÍZO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação indenizatória por suposto erro médico e falha na prestação de serviços hospitalares após cirurgia de coluna; sentença de parcial procedência com condenação solidária a danos morais (R$ 50.000,00) e danos materiais a liquidar; contrarrazões pelo desprovimento.

II. Questões em discussão

Verificar a ocorrência de nulidade do laudo pericial e de cerceamento de defesa (médico); se a decisão é ultra/extra petita quanto aos danos materiais; a possibilidade de denunciação/chamamento da seguradora (hospital) e a minoração do quantum fixado na sentença a título de dano moral.

III. Razões de decidir

Laudo oficial e complementar suficientes; prova oral dispensável; ausência de prejuízo processual.

Denunciação/chamamento da seguradora rejeitado, em tutela da linearidade e celeridade da relação de consumo, sem prejuízo regressivo.

Danos materiais: (a) despesas médicas comprovadas em liquidação. (b) lucros cessantes limitados a R$ 43.200,00, na linha do pedido inicial; adequação à congruência (CPC, arts. 141 e 492). Dano moral mantido em R$ 50.000,00, adequado aos vetores de proporcionalidade/razoabilidade e ao quadro fático.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e ambos, parcialmente providos, apenas para limitar os lucros cessantes a R$ 43.200,00. Mantenho a liquidação das demais despesas estritamente comprovadas; preservada a condenação solidária e o dano moral fixados em R$ 50.000,00, com correção e juros tais como fixados na sentença.

Tese de julgamento: “1. A suficiência do laudo oficial e a dispensabilidade da prova oral afastam alegação de cerceamento quando a matéria está tecnicamente esclarecida. 2. Em ação de consumo, admite-se a liquidação apenas para despesas materiais comprováveis, devendo lucros cessantes respeitar o limite indicado na inicial (CPC, arts. 141 e 492). 3. O chamamento/denunciação do segurador pode ser indeferido quando contraproducente à efetividade e celeridade da tutela do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 27; CPC, arts. 370, 371, 480, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: (princípios da congruência – CPC, arts. 141 e 492 – invocados nas razões recursais).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cíveis, interpostos por
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.
e
Marlon Iris Mendonça
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Junior Márcio da Silva Matos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus por falha médico-hospitalar decorrente de infecção (osteomielite) após cirurgia de coluna realizada em 04.10.2013, condenando-os ao pagamento de: danos materiais, a apurar em liquidação (despesas médicas/hospitalares e lucros cessantes comprovados), danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção pelo IPCA a partir da sentença e juros de 1% a.m. desde a citação, bem como em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida apreciou e rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e denunciação da lide, aplicou o CDC à espécie, reputou suficiente a prova técnico-pericial (Laudo pericial acostado no id. 138049484 e Complementar no id. 152830871) e assentou a responsabilidade solidária do hospital e do médico pelo evento danoso e suas consequências, mantido o entendimento em sede de decisão integrativa (id. 311404989).

Inconformados, os réus, recorrem.

O
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda
. apresentou suas razões recursais no id. 311404991, alegando, em suma: (i)
error in procedendo
por rejeição indevida da denunciação da lide/chamamento da seguradora ao processo (CDC, art. 101, II), pois teria havido equívoco do juízo ao supor denunciação a “outros profissionais”, quando o pedido mirava a seguradora (ACE SEGURADORA S.A); (ii) ocorrência de decisão
extra/ultra petita
, ao condenar em danos materiais “a liquidar” quando a inicial do autor teria limitado os danos materiais ao valor de R$ 43.200,00; e (iii) no mérito, a ausência de falha na prestação de serviço hospitalar; inexistência de responsabilidade objetiva do hospital e de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Já o réu
Marlon Iris Mendonça
(médico), em suas razões recursais acostadas no id. 311404995, sustenta, em síntese: (i) a nulidade/insuficiência do laudo oficial, com necessidade de nova perícia (CPC, art. 480); (ii) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (iii) ocorrência de decisão
ultra petita
no capítulo dos danos materiais, posto que o autor, nos pedidos expressamente formulados na exordial, limitou-se a requerer o ressarcimento do valor certo e determinado de R$ 43.200 ,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) a título de dano material, e (iv) ocorrência de
error in judicando
por ausência de culpa e de nexo causal, bem como pela correição da conduta médica – ausência de ato ilícito indenizável; (v) a reforma dos critérios para a atualização da condenação, pugnando pela aplicação da Lei nº14.905/2024, posto que os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC de forma exclusiva, por contemplar tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais e subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

O autor, por sua vez, apresentou contrarrazões a ambos os apelos, no id. 311404999 e id. 311405001, pugnando pelo desprovimento e manutenção integral da sentença, enfatizando a robustez do laudo, a negligência no manejo pós-operatório e a ocorrência de infecção de origem hospitalar, além da correção dos parâmetros indenizatórios fixados.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos de origem que Junior Márcio da Silva Matos moveu Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais contra Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. e Marlon Iris Mendonça, alegando ter sofrido danos decorrentes de suposto erro médico e falha na prestação de serviços hospitalares durante e após cirurgia de coluna realizada em 04/10/2013.

Narrou na inicial que, após a cirurgia, desenvolveu infecção grave (Osteomielite) que não foi adequadamente diagnosticada e tratada no pós-operatório inicial, levando a múltiplas cirurgias subsequentes, dor crônica, sequelas e incapacidade laboral.

Firme nesses argumentos, pleiteou a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas médicas, lucros cessantes), no valor de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), cujas provas estão anexadas e morais no importe de R$ 400.000,00.

O réu Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. apresentou contestação, arguindo preliminares de prescrição, denunciação da lide, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação de seus serviços, a ausência de conduta ilícita e de nexo causal, e a improcedência dos pedidos de danos.

O Réu Marlon Iris Mendonça também apresentou contestação, arguindo preliminar de prescrição e, no mérito, defendendo a correção de sua conduta médica e a ausência de culpa e de nexo causal com os danos alegados pelo Autor.

O Autor apresentou réplicas às contestações dos Réus, refutando as preliminares e os argumentos de mérito, reafirmando a ocorrência de erro e falha nos serviços, a responsabilidade solidária dos Réus e a pertinência dos danos pleiteados.

Foi deferida a produção de prova pericial médica no autor. Foi nomeado perito judicial.

O perito judicial apresentou o Laudo Médico Pericial (id. 138049484), e, posteriormente, o Laudo Médico Pericial Complementar (id. 152830871), após manifestação das partes e formulação de quesitos complementares.

As partes se manifestaram sobre o Laudo Pericial Complementar (id. 152830871). O Autor concordou com o laudo, interpretando-o como confirmador da falha dos Réus e do nexo causal. O Réu Marlon Iris Mendonça discordou de partes do laudo, alegando contradição, ausência de erro cirúrgico e responsabilidade do Hospital ou culpa do paciente por abandono/não adesão ao tratamento. O Réu Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. concordou com o laudo, interpretando-o como comprovador de ausência de falha de sua parte e atribuindo eventual responsabilidade ao médico no pós-operatório.

As partes foram intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir. O Réu Marlon Iris Mendonça requereu a produção de prova oral (depoimento pessoal do Autor).

Decorrida a instrução processual, adveio a sentença, que rejeitou as preliminares da prescrição, denunciação a lide, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, suscitadas nas contestações.

No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
“
Condenar
solidariamente os Réus, Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. e Marlon Iris Mendonça, ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do Autor Junior Márcio da Silva Matos, a ser apurada em liquidação de sentença. Os danos materiais incluem as despesas médicas, hospitalares e com tratamentos subsequentes devidamente comprovadas nos autos ou a serem comprovadas em liquidação, e os lucros cessantes decorrentes da incapacidade laboral, conforme reconhecido na fundamentação. Sobre os valores apurados, incidirão correção monetária pelo IPCA a partir da data de cada evento danoso (desembolso ou data do vencimento do rendimento) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Condenar
solidariamente os Réus ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Autor no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sobre este valor, incidirá correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (arbitramento) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.
Condeno
os Réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do Autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do Artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil”.

Inconformados, os réus, recorrem.

O
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda
. apresentou suas razões recursais no id. 311404991, alegando, em suma: (i)
error in procedendo
por rejeição indevida da denunciação da lide/chamamento da seguradora ao processo (CDC, art. 101, II), pois teria havido equívoco do juízo ao supor denunciação a “outros profissionais”, quando o pedido mirava a seguradora (ACE SEGURADORA S.A); (ii) ocorrência de decisão
extra/ultra petita
, ao condenar em danos materiais “a liquidar” quando a inicial do autor teria limitado os danos materiais ao valor de R$ 43.200,00; e (iii) no mérito, a ausência de falha na prestação de serviço hospitalar; inexistência de responsabilidade objetiva do hospital e de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Já o réu
Marlon Iris Mendonça
(médico), em suas razões recursais acostadas no id. 311404995, sustenta, em síntese: (i) a nulidade/insuficiência do laudo oficial, com necessidade de nova perícia (CPC, art. 480); (ii) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (iii) ocorrência de decisão
ultra petita
no capítulo dos danos materiais, posto que o autor, nos pedidos expressamente formulados na exordial, limitou-se a requerer o ressarcimento do valor certo e determinado de R$ 43.200 ,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) a título de dano material, e (iv) ocorrência de
error in judicando
por ausência de culpa e de nexo causal, bem como pela correição da conduta médica – ausência de ato ilícito indenizável; (v) a reforma dos critérios para a atualização da condenação, pugnando pela aplicação da Lei nº14.905/2024, posto que os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC de forma exclusiva, por contemplar tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais e subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que os apelos serão analisados conjuntamente, tendo em vista as similaridades das insurgências trazidas.

A controvérsia devolvida a esta Câmara, cinge-se: às preliminares de nulidade da prova técnica e de cerceamento de defesa (indeferimento de prova oral) suscitadas; (ii) à alegação de julgamento
ultra/extra petita
no capítulo dos danos materiais; (iii) à insurgência do Hospital quanto à rejeição da denunciação a lide/chamamento da seguradora ao processo; e (iv) no mérito, à inexistência de responsabilidade e subsidiariamente, redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

Quanto às
preliminares de nulidade da prova técnica e de cerceamento de defesa (indeferimento de prova oral) suscitadas
, verifico que não merecem acolhimento. Explico.

Da detida análise dos autos, verifico que a r. sentença reputou suficiente o acervo técnico-pericial, sendo dispensável a prova oral solicitada pelo corréu médico, por entender suficientemente esclarecida a dinâmica fática e causal à luz do laudo pericial inicial e laudo complementar.

Como expressamente consignado pelo Magistrado no edito sentencial,
“O processo encontra-se apto para julgamento... a produção da prova pericial esgotou a necessidade de elucidação técnica... dispensáveis as demais provas (como o depoimento pessoal solicitado pelo Réu Dr. Marlon)...”.

Consoante se vê do referido Laudo Médico Pericial (id. 138049484) e do laudo complementar acostado no id. 152830871, subscritos por ortopedista e traumatologista nomeado (Dr. Igor M. M. Teixeira), tenho que restou respondido, de forma detalhada, todos os quesitos formulados pelas partes, inclusive os complementares do próprio Apelante, apontando claramente, a ocorrência de negligência no manejo pós-operatório, reforçando o nexo causal entre a infecção (osteomielite) e a falha médico-hospitalar.

À vista desse quadro, não se verificam vícios que imponham a renovação da perícia (CPC, art. 480), posto que, ainda que a parte discorde das conclusões técnicas, o art. 480 exige que “a matéria não esteja suficientemente esclarecida”. Aqui, ao revés, o juízo
a quo
sustentou a suficiência técnica e a adequação do conjunto probatório.

Assim, a pretensão de ouvir o autor em audiência, sem indicar concretamente qual fato técnico controverso essa prova oral elucidaria, não revela utilidade decisiva frente à prova científica já realizada.

Logo, ausente o prejuízo, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa (CPC, arts. 370 e 371).

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
suscitadas.

Acerca da
denunciação a lide/chamamento da seguradora ao processo
, o Hospital sustenta equívoco do juízo
a quo
ao indeferir a medida por supor “denunciação de outros profissionais”, quando, em verdade, requereu a integração da ACE Seguradora S.A., nos termos do art. 101, II, do CDC, por existir apólice de responsabilidade civil que cobriria eventual condenação.

No ponto, é certo que o art. 101, II, do CDC, autoriza o requerido a chamar ao processo seu segurador. Todavia, o deferimento do chamamento/denunciação em relações de consumo subordina-se à compatibilidade com a efetividade, celeridade e não oneração excessiva do consumidor, de sorte que não constitui providência obrigatória.

De mais a mais, a sentença enfrentou a questão à luz da responsabilidade solidária e do risco de tumulto processual para o consumidor, preservando a linearidade da relação de consumo, diretriz que, no caso concreto, não se mostra irrazoável.

Em que pesem os argumentos do apelante, tenho que, nessa etapa recursal, quando a instrução já se encerrou e o mérito foi julgado, a admissão do terceiro importaria clara quebra de isonomia e retrocesso instrutório. Por tais razões, tenho por bem, manter a rejeição do pedido, sem prejuízo de eventual ação regressiva e/ou cumprimento em face da seguradora, nos limites contratuais.

Diante do exposto, ante aos esclarecimentos acima, verifico a ausência de prejuízo ao apelante, não merecendo reforma da sentença neste ponto.

No que tange ao
julgamento ultra/extra petita
no capítulo dos danos materiais, verifico que ambas as partes se insurgem quanto a este ponto, alegando que a inicial limitou-os ao valor de R$ 43.200,00, e que a sentença teria extrapolado os limites do pedido ao determinar “liquidação” aberta dos danos materiais. Nas suas razões, sustentam violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

De fato, conforme se vê dos autos, o Autor, já na exordial, explicitou a perda de renda mensal de R$ 1.200,00 ao longo de 4 anos de afastamento, totalizando “aproximadamente” R$ 43.200,00, ao mesmo tempo em que pleiteou ressarcimento de despesas médicas e tratamentos subsequentes “devidamente comprovados”. Essa formulação distingue dois títulos:
(i) lucros cessantes quantificados (estimativa aritmética já delineada) e (ii) demais despesas materiais sujeitas à prova documental e, por conseguinte, à liquidação
.

Quanto
as despesas médicas
, restou expressamente na sentença que
“As despesas médicas, hospitalares e com tratamentos subsequentes (remédios, fisioterapia, etc.) devem ser ressarcidas, desde que devidamente comprovadas por documentos nos autos. O valor deverá corresponder às despesas comprovadas”.

Quanto
aos

lucros cessantes
, restou consignado na sentença, que
“o laudo pericial atestou a incapacidade laboral parcial e permanente em 25%, além de ter havido um período de incapacidade total durante os 4 anos de sofrimento e múltiplas cirurgias alegados na inicial. O Autor tem direito à reparação pela perda de rendimentos durante o período de incapacidade total e pela redução da capacidade de trabalho decorrente da incapacidade parcial e permanente. A base de cálculo para os lucros cessantes deve ser o rendimento que o Autor comprovava auferir antes do evento danoso (ou o salário mínimo, caso não haja prova suficiente), deduzindo-se o que recebeu a título de auxílio-doença no período. A apuração exata dos valores dos lucros cessantes e das despesas materiais comprovadas poderá ser feita em fase de liquidação de sentença, se necessário”.

Considerando o disposto acima, não há falar em extrapolação quanto às despesas médicas e hospitalares: o pedido é genérico quanto ao exato montante, o que legitima a fixação “a apurar” em liquidação, desde que restrita às despesas efetivamente comprovadas e causalmente ligadas ao evento danoso. Todavia, quanto
aos lucros cessantes
, a própria petição inicial veiculou valor certo/limitado (R$ 43.200,00).

Diante disso, em estrita observância ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492),
merece reforma a sentença neste ponto, a fim de se ajustar o dispositivo para assentar que os lucros cessantes ficam limitados ao teto indicado na inicial
,
cabendo somente a sua atualização e prova da efetiva perda da renda durante o período afirmado
,
ao passo que as demais despesas médicas permanecem sujeitas à liquidação estritamente vinculada às notas e comprovantes idôneos.
Nesse ponto, portanto, os apelos merecem parcial provimento.

No que tange a responsabilidade dos réus, e, consequentemente, ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, tenho que a sentença não merece reparo.

É sabido que em se tratando de pedido indenizatório por danos causados em decorrência de erro médico, cumpre perquirir acerca da existência da conduta, do dano sofrido, bem como do nexo de causalidade, que representam os requisitos necessários para autorizar o dever de indenizar.

A moldura fática, cirurgia de coluna em 04.10.2013 e, subsequente quadro infeccioso (osteomielite), com múltiplas reintervenções e sequelas, foi assentada desde a origem e reafirmada nas contrarrazões.

Diante disso, é cediço que a responsabilidade solidária do hospital (objetiva, CDC, art. 14) e do médico (subjetiva, por negligência no pós-operatório) resultou, no caso, do conjunto técnico-probatório, devidamente valorado na r. sentença, que prestigiou o laudo oficial e seu complementar,
verbis
:

“Analisando os Laudos Periciais (Inicial e Complementar) em conjunto, verifico as seguintes conclusões do perito judicial:

1. A indicação cirúrgica inicial foi adequada.

2. O Autor desenvolveu uma complicação infecciosa grave (Osteomielite) no pós-operatório.

3. O patógeno causador da infecção é considerado de
origem hospitalar.
O perito mencionou a possibilidade de infecção de sítio cirúrgico por má higienização do local ou materiais.

4.
Houve falhas na conduta do cirurgião (Dr. Marlon) no acompanhamento pós-operatório
(não orientar o retorno do paciente com febre nos primeiros 15 dias para melhor avaliação foi considerado falha pelo perito).

5. O Dr. Marlon
não agiu de forma hábil e correta na abordagem da Osteomielite aguda
.

6.
Há carência de informações
sobre a evolução pós-operatória do paciente nos prontuários médicos apresentados.

7.
Existe nexo causal entre o procedimento cirúrgico inicial, a complicação infecciosa (Osteomielite) que se instalou e a necessidade de múltiplos procedimentos subsequentes, bem como as sequelas e a incapacidade laboral parcial e permanente do Autor (fixada em 25%).

As conclusões periciais indicam claramente que o dano sofrido pelo Autor (Osteomielite, suas consequências e sequelas) teve origem em uma complicação infecciosa relacionada ao ambiente hospitalar e/ou procedimento realizado em suas dependências.

A classificação do patógeno como de origem hospitalar aponta para uma falha no serviço do Hospital (seja por infecção cruzada, falha na esterilização, ambiente contaminado, etc.), a qual o Hospital não conseguiu desconstituir em sua defesa, especialmente considerando a inversão do ônus da prova.

A alegação do Hospital de que a responsabilidade do pós-operatório é do médico não o exime da responsabilidade pela origem da infecção contraída em suas dependências.

Ademais, o laudo pericial complementar aponta
falhas na conduta do médico Dr. Marlon
no manejo pós-operatório do paciente e na abordagem da complicação infecciosa.

A não valorização dos sintomas iniciais (febre) e a abordagem inadequada da Osteomielite, atestadas pelo perito, caracterizam conduta negligente e imperita no cuidado do paciente em momento crucial do pós-operatório.

A defesa do Dr. Marlon sobre abandono de tratamento ou não adesão à antibioticoterapia não encontrou respaldo claro nos laudos periciais (que sequer abordaram diretamente esses pontos com conclusões explícitas), e o Dr. Marlon não produziu outras provas capazes de comprovar essa tese de forma convincente.

Diante do quadro probatório, especialmente da prova pericial, concluo que houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar: o Hospital por ter sido o ambiente onde o Autor contraiu uma infecção de origem hospitalar, e o Dr. Marlon por ter falhado no manejo clínico pós-operatório e na abordagem dessa complicação grave. Essas condutas e a infecção têm nexo causal direto com os danos sofridos pelo Autor. Assim, impõe-se o dever de indenizar por parte dos Réus
.”
(id. 311404983 – negritei e grifei)
.

Em suma, o caso em analise, refere-se ao quadro de infecção grave com dor prolongada, reoperações e incapacidade laboral parcial, quadro que transborda o mero aborrecimento e impõe lesão à dignidade existencial do paciente.

Dito isso, em que pesem as alegações dos apelantes, não verifica-se dissenso técnico qualificado apto à infirmar o
iter
cognitivo consignado no edito sentencial. Assim, acerca do
quantum
fixado a título de reparação por dano moral (R$ 50.000,00), tenho que atende aos vetores da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógico-compensatória. Ademais, a cifra não se mostra nem irrisória nem exorbitante em face do dano reconhecido e do padrão decisório em hipóteses análogas. Por conseguinte, mantém-se, pois, o patamar fixado, bem como os consectários (IPCA desde a sentença e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação), tal como assentado na r. sentença recorrida.

Portanto, tenho que a r. sentença merece reforma, apenas e exclusivamente, para ajustar o dispositivo sentencial a fim de limitar os lucros cessantes ao teto de R$ 43.200,00, conforme indicado na petição inicial, observada a devida atualização. Mantenho, no mais, a sentença inalterada.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025